Tribunal: TJES
Processo: 5004385-44.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004385-44.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARMORES PRATES GRANITOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA POR MODIFICAÇÃO DE ELEMENTOS ESSENCIAIS DO LANÇAMENTO. PARCELAMENTO INEFICAZ PARA CONVALIDAR O TÍTULO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu a execução fiscal, por entender que a substituição promovida pelo Município não se limitou à correção de erro material, mas implicou alteração dos valores e fundamentos essenciais do lançamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a substituição da CDA quando há modificação do valor e fundamentos da dívida, sob o fundamento de erro material, e se eventual adesão a parcelamento fiscal convalida vício de nulidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição da CDA que modifica o valor do débito e os fundamentos do lançamento viola o art. 202 do CTN e os §§ 5º e 6º da Lei nº 6.830/1980.

O parcelamento fiscal não convalida título nulo. Ausência de prova de adesão válida por representante legal da empresa.

Mesmo que houvesse adesão válida, não se convalida nulidade absoluta da CDA. Precedentes do STJ admitem a discussão judicial sobre a validade formal e material do título mesmo após parcelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nula a CDA substituída que altera elementos essenciais do lançamento, como valor e fundamentos jurídicos. 2. O parcelamento fiscal não convalida vício de nulidade absoluta do título executivo, ainda que regularmente formalizado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004385-44.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: MARMORES PRATES GRANITOS LTDA
Advogado do(a) APELADO: ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA - ES17897-A

VOTO

A sentença declarou a nulidade da CDA por entender que a substituição promovida pelo ente público municipal não se limitou à correção de erro material, mas alterou valores e fundamentos essenciais do lançamento.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento, não sendo permitido alterar o valor do débito lançado e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento [...]”
(AgInt no REsp 1.646.084/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 17/02/2020).

No caso concreto, a substituição da CDA resultou em alteração do valor originário da dívida, elemento essencial que não pode ser modificado sob a alegação de erro formal ou material. Assim o fazendo, o Município violou os requisitos previstos no art. 202, do CTN e os §§ 5º e 6º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80).

O argumento do Município no sentido de que houve parcelamento posterior e que isso configuraria aceitação do débito não se sustenta diante da ausência de comprovação inequívoca da adesão válida por representante legal da empresa executada.

Conforme consignado na sentença, o documento apresentado pelo apelante não contém assinatura da devedora e está vinculado a usuário estranho ao quadro societário da empresa, o que impede a convalidação da CDA viciada por eventual novação tácita da dívida.

Ademais, a adesão ao parcelamento, mesmo que regularmente formalizada, não convalida vício de nulidade absoluta do título executivo, pois a exigência de título certo, líquido e exigível é condição prévia à própria exigibilidade da obrigação. A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NULIDADE DA CDA. REDIRECIONAMENTO. ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS DO CRÉDITO EXCUTIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação
sob o rito dos recursos repetitivos
de que a
confissão de dívida, para efeito de adesão ao parcelamento, não impede que o devedor acione o Poder Judiciário para discutir os seus aspectos jurídicos
, uma vez que os elementos da relação jurídica tributária obrigatoriamente encontram fundamento de validade na legislação ordinária e constitucional, não podendo ser afastados por simples acordo de vontade entre as partes. 2. Também é entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que questões formais inerentes à constituição do crédito tributário confessado podem estar atreladas com sua validade no mundo jurídico, e nessa condição, passíveis de discussão no âmbito judicial, o que não traduz, necessariamente, uma ampliação da regra estabelecida no julgamento do precedente repetitivo em epígrafe para alcançar questionamentos sobre aspectos fáticos da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no REsp: 1867672 MG 2019/0229163-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/02/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou extinta a execução fiscal por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo. Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois estes já foram fixados no patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.